Tribunal: STF
Processo: ARE 1420589
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 9, p. 1-2):



    “AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE – NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA SENTENÇA QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO –TESE AFASTADA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DEMAIS PRELIMINARES SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – AFASTADA – MÉRITO – VIOLAÇÃO LITERAL DE NORMA JURÍDICA – JUROS COMPENSATÓRIOS –SENTENÇA PROFERIDA APÓS O JULGAMENTO DA ADI Nº 2332/DF – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 15-A, DO DECRETO-LEI N. 3.365/19941 (REDAÇÃO DETERMINADA PELA MP N.º 2.183-56, DE 2001) – JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO CONFORME DECIDIDO NA REFERIDA AÇÃO DIRETA, E NÃO 12%, COMO CONSTA DA SENTENÇA RESCINDENDA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Em que pese não se tratar de sentença com mérito stricto sensu, fato é que a sentença rescindenda traz embutida a condenação do Município de Anastácio, MS, em juros compensatórios de 12% ao ano, contados a partir da imissão provisória na posse até a data da sentença, incidentes sobre a diferença entre valor ofertado pelo expropriante e o valor do laudo pericial. Nesse contexto, entende-se viável e adequada uma revisitação do disposto no art. 966, do CPC, pois muito embora não tenha havido a apreciação do mérito nos autos da ação de desapropriação, houve inequívoco reflexo de caráter patrimonial a ser suportado pelo Município/Requerente, e com ofensa direta ao quanto decidido na ADI n. 2332/DF, acerca dos juros compensatórios dispostos no art. 15-A, do Decreto-Lei n.º 3365/1941 (com redação determinada pela MP n.º 2.183-56, de 2001). Preliminar de ausência de condição de procedibilidade afastada. 



    2. Verifica-se que o trânsito em julgado da sentença rescindenda ocorreu em 12.08.2019. A presente Ação Rescisória, por sua vez, foi ajuizada em 31.05.2021, conforme consta do protocolo digital. Logo, está presente o requisito de admissibilidade temporal, porquanto a presente ação foi proposta dentro do biênio estabelecido no estatuto processual de regência (art. 975, CPC). Afasta-se, portanto, a prejudicial de decadência. 



    3. Verifica-se que, nos autos da ação de desapropriação, sequer foi discutida a questão da viabilidade ou inviabilidade da fixação dos juros compensatórios em razão da alegada "ausência de perda de renda sofrida pela proprietária", com a imissão provisória na posse pelo ente público municipal, de modo que há de prevalecer a incidência de juros compensatórios, mas, como se verá, em percentual diverso do estabelecido na sentença rescindenda.



    4. Na ação de desapropriação direta, são devidos juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, e não 12% ao ano, como consta da sentença rescindenda. Os referidos juros servem à remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação, incidindo sobre a base de cálculo correspondente à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado no laudo pericial e acolhido na sentença, nos termos do entendimento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 2332. Sentença rescindida neste ponto. 



    5. Ação julgada parcialmente procedente.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao julgado na ADI 2.332, razão pela qual violou o artigo 15-A, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 23, p. 10):



    “Dessa forma, a condenação em juros compensatórios tem como requisito a comprovação da perda, pelo Expropriado, de renda proveniente do imóvel desapropriado, o que não ocorreu no caso, tendo em vista que nos autos em questão não restou demonstrada qualquer perda de renda por parte da expropriada, a quem, por força das regras processuais que distribuem os ônus da prova, competia demonstrar eventual prejuízo.”



    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme os fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie (Medida Provisória 2.183-56/01 e Decreto-Lei 3.365/41) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido (grifos nossos): 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓROS. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NOS AUTOS DA ADI 2.332/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 



    1. Os argumentos aduzidos pela parte recorrente não foram suficientes para caracterizar o alegado erro de enquadramento pela decisão agravada. Cabe ao Tribunal de origem realizar as modificações necessárias para adequar o seu julgado às alterações trazidas pelo julgamento do mérito da ADI 2.332/DF. 



    2. Quanto à não incidência dos juros moratórios e compensatórios em razão de o valor do imóvel ter sido integralmente depositado em juízo antes de qualquer perda patrimonial, dissentir da conclusão do Tribunal de origem exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.242.521-AgR, Rel. Min. Roberto Barros, Primeira Turma, DJe de 20.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. 12% AO ANO. SÚMULA 618 DO STF E ADI 2.332-MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão recorrido sobre a justa indenização do imóvel desapropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. II – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618 desta Corte e da ADI 2.332-MC/DF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 731.980-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 25.3.2014). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente